Tribunal: TJDFT
Processo: 0732901-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE. CONDENAÇÕES ANTERIORES POR FURTO QUALIFICADO, FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. DESCABIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
1. A decisão encontra-se adequadamente fundamentada no histórico de passagens da paciente, que ostenta condenações por furtos qualificados, furtos simples e falsa identidade.
2. A paciente estava em cumprimento de pena, em regime semiaberto, quando da prática desse novo delito, o que realmente atesta a indiferença às Instituições e à Justiça, bem como agrava o risco de reiteração delitiva.
3. Ordem denegada.